Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ilegalidade. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apreendido em flagrante quando supostamente se preparava para entregar um tijolo de 456,31g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e trinta e um centigramas) de maconha (skunk), que havia sido previamente comercializada por outro indivíduo. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.